Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703316-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO SOARES PINHO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUGO SOARES PINHO contra decisão de ID 222927221 (autos de origem), proferida em mandado de segurança, impetrado em face de alegado ato coator praticado pelo Diretor-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que prestou concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo – Psicologia, do Tribunal de Contas do Distrito Federal; que não obteve pontuação suficiente para ser aprovado na etapa de provas objetivas; que o gabarito definitivo de duas questões foi alterado, em relação ao gabarito preliminar; que a hipótese seria de anulação da questão, diante da possibilidade de dupla interpretação; que apresentou recurso administrativo, mas não foi julgado; que houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório; que tem direito à correção da prova subjetiva. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação do encaminhamento de respostas aos recursos administrativos, bem como com a determinação de correção da prova discursiva. Custas recolhidas (ID 68376864 – p. 3). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante apresenta duas teses: a garantia de acesso às respostas dos recursos interpostos contra o gabarito preliminar e a necessidade de alteração do gabarito definitivo, com anulação de duas questões. Em relação à primeira questão, a parte agravante alega ter pleiteado a alteração/anulação de quinze itens, por discordância do gabarito preliminar (ID 222699930), mas não obteve a resposta individualizada da banca examinadora. Contudo, as justificativas de alteração dos gabaritos foram devidamente publicadas pela banca examinadora (ID 222699924), não se vislumbrando, prima facie, a violação ao dever de fundamentação. Ademais, o 9.12.4 do Edital (que não foi, aparentemente, impugnado pela parte agravante no momento oportuno) disciplina que “todos os recursos serão analisados e as justificativas das alterações/anulações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_24_auditor. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos”. Ou seja, a banca examinadora adotou a conduta estabelecida no edital, consistente no recebimento dos recursos pelos candidatos, na análise e na exposição das razões dos recursos eventualmente acolhidos, que resultarem em alteração ou anulação de gabarito. Assim, não há previsão editalícia de resposta a todos os recursos individualmente interpostos por todos os candidatos, se não houver razão para modificação do gabarito. Por outro lado, a parte agravante afirma que as questões possuem dupla interpretação, ensejando anulação e não alteração do gabarito. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário, com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). A hipótese discutida, prima facie, pretende avaliar os critérios de correção adotados pela banca examinadora, circunstância que encontra óbice na posição vinculante da instância superior. A distinção feita no mencionado julgado, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital). Na hipótese, não há flagrante distorção do conteúdo programático, rechaçando a alegação de erro grosseiro. Cabe ressaltar que “mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos.” (Acórdão 1228613, 07141890920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020). Colaciona-se precedente desta e. Turma consentâneo ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE RESERVADA À BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. Não evidenciada manifesta ilegalidade, descabida se revela a interferência do Poder Judiciário no controle do mérito administrativo. (Acórdão 1137810, 20160110780356APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 722/728). Ressalte-se, por fim, que não se trata de concordar ou não com o entendimento esboçado pela banca examinadora, mas da impossibilidade de revê-lo, na hipótese, conforme mencionado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora